Tribunal: TJDFT
Processo: 0714386-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714386-85.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TASSIO LEIVA MARINS DE BRITTO REPRESENTANTE LEGAL: ALICE QUINTINO COELHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO O Advogado subscritor do recurso não possui procuração/substabelecimento nos autos. Intime-se o agravante-autor para regularizar a sua representação processual, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Brasília - DF, 15 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora